Tribunal: TJDFT
Processo: 0719416-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TELEFONIA MÓVEL. FRAUDE. CONTRATO FORMALIZADO POR TERCEIRO. FALHA DO SERVIÇO. DANO MORAL. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a inexistência da relação jurídica; b) determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes; e c) condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. 1.1. No apelo interposto, a parte ré pede a reforma da sentença exclusivamente quanto ao valor dos danos morais, pretendendo a redução do montante.
2. No caso, constatado que o serviço de telefonia móvel oferecido pela apelante foi evidentemente defeituoso, ao contratar em nome de quem verdadeiramente não requereu e, em razão disso, teve o nome do autor incluído em rol de maus pagadores, correta a condenação por danos morais imposta pela sentença. 2.1. Nada obstante, impõe-se a redução do montante fixado a título de compensação por danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que melhor atente as balizas e parâmetros adotados pela jurisprudência. 2.2. Precedente: “considerando a inexistência de qualquer outra circunstância capaz de afetar os atributos da personalidade, fora a própria inscrição indevida, considero razoável reduzir o quantum compensatório para R$5.000,00.” (07276631020208070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 8/6/2021.)
3. Recurso parcialmente provido.